Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715579-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANGELA BEATRIZ DE ASSIS Agravado(s) NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela Beatriz de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 63074467) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada por Nair Peixoto da Silva Zelaya (proc. n. 0037397-85.2004.8.07.0001), remeteu os autos à Contadoria para apuração de saldo remanescente em favor da exequente. Em suas razões recursais (ID 16703971), sustenta a agravante que a execução visa o recebimento de valores advindo de contrato de locação no valor inicial de R$15.652,22 (quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), sobre o qual a exequente ainda arbitrou honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), totalizando o montante de R$18.782,66 (dezoito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Alega que, no curso do processo, também foram arbitrados em favor da exequente honorários de R$1.000,00 (mil reais) e, posteriormente, de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, sem considerar o percentual de 20% (vinte por cento) previsto em contrato, elevando a verba honorária ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito. Afirma ainda que a decisão agravada não considerou o levantamento dos honorários de R$1.000,00 (mil reais) inicialmente arbitrados em favor do patrono da exequente. Segundo a narrativa da agravante, durante a execução, a agravada já recebeu valor total aproximado de R$190.393,91 (cento e noventa mil trezentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), embora o valor devido seja de R$131.014,48 (cento e trinta e um mil e quatorze reais e quarenta e oito centavos), mesmo considerando os honorários questionados. Com isso, aduz existir um excesso de R$59.379,43 (cinquenta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), que deverá ser apurada pela Contadoria Judicial. Informa que, contra a decisão agravada, opôs embargos declaratórios abordando, além dos honorários, outros critérios de elaboração dos cálculos. Todavia, esclarece que o presente agravo questiona exclusivamente os honorários advocatícios arbitrados. Os referidos embargos foram rejeitados, a teor da decisão de ID 64235146 da execução de origem. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de paralisar a execução dos honorários advocatícios até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela limitação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução original, alcançando-se o importe de R$15.652,22 (quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), a ser compensada com o montante em excesso recebido pela agravada e seu patrono. Preparo recolhido (IDs 16703972 e 16703973). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o percentual de 20% (vinte por cento) correspondente à verba honorária tem previsão expressa no título executivo (ID 11877393, p. 1, da execução n. 003797-85.2004.8.07.0001). Quanto ao levantamento do valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais), vale consignar que a decisão agravada determinou a apuração do saldo remanescente da execução com o abatimento de todos os valores depositados judicialmente, à exceção do depósito de R$3.994,84 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), discriminado no ID 11906025. A decisão ainda fez remissão à planilha de ID 57354527, fornecida pela própria agravante, que discrimina os depósitos já realizados. Desse modo, averiguar se o levantamento dos R$1.000,00 (mil reais) foi considerado ou não nos cálculos do saldo remanescente depende da análise dos depósitos realizados, bem como dos valores já levantados, o que extrapola o juízo perfunctório característico dessa fase de cognição liminar. Ademais, a aferição do noticiado excesso de execução também requer maior aprofundamento, o que será realizado quando examinado o mérito do recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ainda se encontram pendentes de homologação judicial e, na decisão agravada, não foi determinada qualquer constrição sobre os bens da executada/agravante. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora